Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA PCDF. ATO DA DELEGACIA GERAL QUE NEGOU OS PEDIDOS DE REQUISIÇÃO PELA DPU E DE REMOÇÃO E CESSÃO PELO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial de compelir o réu a promover a remoção da autora, por interesse particular, para qualquer dos órgãos integrantes da Administração Pública Federal localizados na cidade de Salvador/BA, ou, subsidiariamente, a cessão da parte autora para a Advocacia Geral da União em Salvador, ou, a requisição da autora à Defensoria Pública da União em Brasília, em regime de trabalho integralmente remoto, ou, por fim, autorizar a autora a exercer suas atividades de modo remoto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49975709). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a autora sustenta a ilegalidade do ato que negou a requisição feita pela Defensoria Pública da União, afirmando que a requisição é ato irrecusável, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei 9.020/95. Diante da situação de violência doméstica vivenciada, alega possuir direito à remoção ou cessão para órgão integrante da administração pública federal localizado em Salvador/BA, com fundamento nos artigos 36, inc. III, da Lei 8.112/90 c/c 9o, §2o, inc. I, da Lei 11.340/06. Aduz possuir direito ao regime de teletrabalho, diante da compatibilidade desse regime com as atividades do cargo que exerce. Pede que a antecipação da tutela recursal e a concessão de efeito suspensivo ativo, bem como a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.
4. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 49975711).
5. Pedido de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra na presente demanda.
6. A Lei 9.264/96, que dispõe sobre o desmembramento e a organização da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, criou as carreiras de Delegado de Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil do Distrito Federal. Os casos de cessão dos integrantes das referidas carreiras estão taxativamente previstos no art. 12-B da aludida lei. Não obstante, as hipóteses de cessão, requisição ou remoção requeridas pela autora não encontram previsão no referido dispositivo legal.
7. Com efeito, inicialmente, vale lembrar que a cessão temporária de servidor público está compreendida no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, de modo que o servidor público não tem direito subjetivo à sua realização ou manutenção.
8. Por outro lado, acerca da requisição de servidor público pela Defensoria Pública da União, assim decidiu a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (MS 17.500-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15/12/2015): "EMENTA ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PREVISÃO LEGAL SUJEITA A LIMITAÇÃO TEMPORAL. 1. Tem legitimidade ativa servidora pública lotada no Ministério da Saúde que impetra mandado de segurança sustentando direito líquido e certo em ver atendida sua requisição para trabalhar na Defensoria Pública da União. 2. As requisições efetuadas pela Defensoria Pública da União com fundamento na Lei 9.020/95, por força da própria lei, só poderiam se estender até a constituição do quadro de apoio da Defensoria. 3. Verificada a realização de um primeiro concurso público e a abertura de um segundo concurso público para a constituição do quadro de apoio da Defensoria, não mais persiste a compulsoriedade do atendimento de toda e qualquer requisição de servidor pela Administração Pública Federal. 4. Segurança denegada."
9. Quanto à situação de violência doméstica vivenciada pela recorrente, convém notar que a questão foi objeto de processo criminal, no qual foram concedidas pelo juiz medidas protetivas de urgência à recorrente. Não há notícias nos autos de sentença de mérito condenatório em sede criminal onde se constate a necessária e emergencial mudança da pretensa vítima de violência doméstica de seu domicílio; ademais, eventual futura condenação criminal não significaria estar comprovada a necessidade de mudança domiciliar para a Bahia, por exemplo, onde o autuado tem, ao que consta nos autos, sua família. Tais requisitos legais não se encontram configurados nem em termos da Lei 11340 de 2006, nem em termos de mérito administrativo que não merece qualquer revisão.
10. Ademais, vale relembrar que a análise do mérito do ato administrativo, pelo Poder Judiciário, deve ser feita de forma excepcional, quando verificada ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não restou demonstrado no caso.
11. Por fim, acrescento que a autorização para o exercício laboral do servidor público em regime de teletrabalho está sempre condicionada ao interesse da Administração Pública, não se tratando de direito subjetivo do servidor, ainda que preenchidos os requisitos legais à concessão.
12. Assim, a sentença não merece reparo.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Prejudicado o pedido de antecipação da tutela recursal. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$500,00, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/95.